Tribunal: TJDFT
Processo: 0751514-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751514-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARIA DAS DORES DO ESPIRITO SANTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEIA MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA DAS DORES DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA, curatelada provisoriamente, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré “que, no prazo de 48 horas, autorize e custeie integralmente o tratamento Home Care em favor da Autora, com o fornecimento de dieta enteral via GTT (suporte nutricional), incluindo as sugestões nutricionais indicadas (ISOSOURCE 1.5, TROPHIC 1.5, NUTRISON PROTEIN PLUS ENERGY 1,5, TROPHIC BASIC (pó)) ou outras que se fizerem necessárias, conforme prescrição médica e nutricional; tudo sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias.” Em suas razões recursais (ID 78665450), a requerida sustenta, em singela síntese, que “além da não obrigatoriedade de cobertura do Home Care (atendimento ou internação domiciliar), o contrato de prestação de serviços médico e hospitalares firmado entre as partes e a legislação vigente exclui a cobertura de dieta enteral e demais materiais de uso pessoal.” Defende que “a dieta e os materiais de uso pessoal são autorizados/custeados pela operadora de saúde quando utilizados em ambiente hospitalar, durante o atendimento clínico ou cirúrgico, de maneira que em âmbito domiciliar, estas são de responsabilidade do beneficiário ou seus representantes legais.” Diz que a requerida agravante “não pode ser compelida a custear insumos que não tem cobertura contratual, porque o próprio consumidor se recusou a contratar um plano de saúde com coberturas mais amplas e, consequentemente, com mensalidade de valor mais elevado.” Afirma que “a simples indicação médica não basta para compelir a operadora à cobertura de procedimentos não listados pela ANS. Ao contrário, a jurisprudência atual exige estrito cumprimento de parâmetros técnicos e científicos, o que evidencia que o pedido autoral carece de respaldo legal e jurisprudencial.” Nessa linha argumentativa, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na exordial. Preparo regular (ID 78688684). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da r. decisão agravada: “Defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça, tendo em vista a assistência da parte pela Defensoria Pública do Distrito Federal, presumindo-se a hipossuficiência econômica. Anote-se. Defiro também a tramitação prioritária do feito, com base no art. 1.048, I, do CPC/2015, e no art. 71 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), em razão de ser a autora pessoa idosa com mais de 80 anos de idade. Anote-se. Nomeio CLÉIA MARIA DO ESPÍRITO SANTO como Curadora Provisória da autora para os fins estritos deste processo, o que faço com lastro no Art. 749, parágrafo único, do CPC, considerando o quadro de demência avançada da Requerente, sua extrema fragilidade (desnutrição) e a urgência em garantir sua representação nos autos para acompanhamento do tratamento vital em Home Care, para fins de evitar dano irreparável. Anote-se a condição de representante legal da autora. Anote-se ainda a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 178, II). Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela Requerente, pessoa idosa e com grave quadro de saúde (demência avançada e desnutrição), buscando compelir o Plano de Saúde Réu a custear integralmente o tratamento na modalidade Home Care com fornecimento da dieta enteral via GTT (suporte nutricional). Narra que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela empresa ré, sendo portadora da carteirinha de no 0 051 003000404351 5, plano empresarial, com segmentação ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, abrangência nacional, com início da vigência em 01/01/2024. Assenta que é portadora da doença de Alzheimer fase II/III com TC do crânio alterada e com déficit cognitivo múltiplo severo atestado por teste cognitivo, sendo que ainda apresenta quadro de transtorno depressivo e insônia, DAC com ateromatose de carótidas (presença de placas de gordura, aumentando o risco de um AVC) e transtorno psicótico. Sustenta que, em 14/09/2025, deu entrada no Hospital Santa Lucia – Gama (Lado Oeste Setor Central, Brasília-DF, CEP:72.460-000), com quadro de tosse seca e febre, apatia, hiporexia e sonolência. A autora foi encaminhada a UTI com diagnóstico de sepse pulmonar, sendo que no relatório médico da Dra. Francisca Joelma Rodrigues de Lima (CRM-DF 24587) foi iniciada pela autora a dieta via GTT (gastrostomia), e indicada a necessidade de acompanhamento em Home Care devido à dificuldade respiratória e de fisioterapia respiratória e motora, além do histórico clínico. Assevera ainda que, devido às condições clínicas em que a autora se encontra e conforme acompanhamento fonoaudiológico, não é recomendada a alimentação por via oral, diante do risco de broncoaspiração, ao que, nessa circunstância, foi iniciada a dieta enteral (via sonda), desde 27/09/2025, com administração exclusiva de aportes nutricionais por meio GTT (gastrostomia), como consta nos relatórios acostados e supracitados. Ressalta também que o relatório médico da nutricionista, Géssica Dias Correia Freitas (CRN 1.13.784), alude pela necessidade da continuidade do suporte nutricional via GTT em âmbito domiciliar, visto ser a única via disponível para a alimentação, tomando por base também o quadro de saúde com risco nutricional, em razão de diagnóstico de desnutrição grave relacionada à doença aguda. Ocorre que, em resposta à solicitação ao Home Care, o Plano de Saúde Réu autorizou os procedimentos necessários para a desospitalização da autora, autorizando o treino para o cuidador, fisioterapia motora e respiratória, visita médica mensal e cilindro de oxigênio, porém, indeferiu o pedido para a dieta enteral via GTT, mesmo diante de extrema necessidade conforme os relatórios médicos, alegando que essa solicitação estaria fora do escopo do Home Care, sendo de inteira responsabilidade da família. Para tanto, acompanham a inicial os documentos necessários à apreciação do pleito, entre eles, as cópias dos documentos pessoais da autora e da filha, a carteirinha do plano de saúde, o relatório e pedido médicos, o relatório e a prescrição nutricional e negativa expressa via WhatsApp. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito resta demonstrada pelos seguintes elementos: atestado de grave desnutrição e demência avançada; necessidade médica inequívoca, considerando o pedido médico de 06/10/2025 e a prescrição nutricional de 08/10/2025, que comprovam que a dieta enteral via GTT em Home Care é o único meio de nutrição possível para a Autora; além da negativa indevida, já que a jurisprudência consolidada do STJ considera abusiva a recusa de Home Care substitutivo à internação e a recusa de insumos essenciais (dieta enteral), devendo a cobertura abranger o que é vital para o paciente (REsp 2.017.759/MS), negativa esta comprovada por meio da mensagem de WhatsApp recebida pela autora do Plano de Saúde réu. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é manifesto, já que a privação do suporte nutricional prescrito (dieta enteral) a uma pessoa em estado de desnutrição grave e demência coloca a Requerente em risco iminente de agravamento do quadro clínico e de morte. A urgência na medida é inegável. Confira-se o julgado: Apelação cível. Cerceamento de defesa. Plano de saúde. Recusa indevida de cobertura. Fornecimento de dieta enteral domiciliar. 1. O julgamento antecipado, com base nos documentos constantes dos autos, não traduz cerceamento de defesa, se inútil a produção de outra espécie de prova, no caso, pericial. 2. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde. 3. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, a recusa de determinado tratamento - no caso fornecimento de dieta enteral (Isosaurce) para uso domiciliar -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente. (Acórdão 1634708, 0709350-07.2021.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.) E outro, para indicação de dieta enteral para paciente acometido por doença grave: DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIMENTAÇÃO ENTERAL VIA GTT – IDOSA COM CÂNCER – TUTELA DE URGÊNCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA CASO EM EXAME Plano de saúde interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu, parcialmente, tutela de urgência para obrigá-lo a autorizar e custear dieta enteral por prescrição médica a paciente idosa, portadora de câncer agressivo, com dependência funcional total. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Obrigatoriedade de cobertura securitária para fornecimento de dieta enteral prescrita por médico assistente. II – Validade e proporcionalidade da multa cominatória fixada. RAZÕES DE DECIDIR 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre segurado e plano de saúde. 2. A cláusula que exclui cobertura de insumos essenciais à sobrevivência é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 3. Cabe ao médico assistente definir o tratamento mais adequado à paciente; negativa de cobertura viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4. A Resolução ANS no 465/2021 prevê expressamente a cobertura obrigatória de nutrição enteral. 5. A urgência e a gravidade do quadro clínico justificam a tutela de urgência deferida, inclusive com fixação de astreintes proporcionais ao bem jurídico tutelado. DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e não provido. Tese 1: A recusa do plano de saúde em fornecer dieta enteral prescrita por médico especialista a paciente com câncer configura cláusula abusiva e afronta a boa-fé contratual. Tese 2: É válida a cominação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde do consumidor, desde que proporcional à gravidade do caso. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS – Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, I, 14, 25, §1o e 51, IV – Código de Processo Civil, arts. 300 e 537 – Resolução ANS no 465/2021 – TJDFT, Acórdãos nos 1633816 e 1299097 – STJ, Súmulas 469 e 608 (Acórdão 2026828, 0704920-33.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) A medida é reversível, sobretudo porque em caso de improcedência da pretensão, pode a parte ré cobrar da parte autora os valores desprendidos com tais insumos. Por fim, considerando que a ré, cooperada do sistema Unimed, possui domicílio somente em Campo Grande/MS, para fins de facilitar o cumprimento da medida em regime de plantão, determino de ofício a inclusão de CENTRAL NACIONAL UNIMED (UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL), CNPJ no 02.812.468/0005-30, como terceira interessada (demais dados - comprovante de situação cadastral no CNPJ em anexo), independente de futura inclusão passiva (a requerimento da autora) e a despeito de eventual alegação de ilegitimidade, considerando o disposto nos artigos 297 e 497 do CPC, bem como os precedentes do STJ quanto à solidariedade entre as cooperativas regionais Unimed e a Cooperativa Central Unimed, que também possui domicílio no DF. Vejamos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SISTEMA COOPERATIVO. CENTRAL UNIMED. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS QUE NÃO SEJAM DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO EM PARTE E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. 1. (...) 8. No caso, o documento ID 31700869 demonstra que a recorrente participou ativamente da relação contratual, de forma que responde por eventuais vícios dela decorrente. Eventual distinção entre as responsabilidades contratuais pode ser invocada internamente entre os demais fornecedores, mas não opostas ao consumidor. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do STJ: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido”. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). 9. (...) 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1425062, 0717969-69.2020.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.) Motivo a mais para tal inclusão consiste no fato de ter a própria ré externado no comunicado de negativa parcial que a realização dos demais serviços de Home Care em favor da autora serão realizados pela Central Nacional Unimed: "O atendimento em casa está autorizado conforme parecer da AUDITÓRIA MÉDICA da Unimed Campo Grande foi autorizado no dia 09/10/2025 para a Unimed Central Nacional prestar os atendimentos domiciliares para desospitalização da paciente (...)" - ID 255378013 - Pág. 1. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à ré que, no prazo de 48 horas, autorize e custeie integralmente o tratamento Home Care em favor da Autora, com o fornecimento de dieta enteral via GTT (suporte nutricional), incluindo as sugestões nutricionais indicadas (ISOSOURCE 1.5, TROPHIC 1.5, NUTRISON PROTEIN PLUS ENERGY 1,5, TROPHIC BASIC (pó)) ou outras que se fizerem necessárias, conforme prescrição médica e nutricional; tudo sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias.” O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No que diz respeito à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...)” (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) “DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. (...) 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual ou mesmo diante do oferecimento de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, o plano de saúde não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. In casu, o quadro clínico da demandante evidencia a necessidade de manejo técnico contínuo eis que portadora da doença de Alzheimer fase II/III com déficit cognitivo múltiplo severo, quadro de transtorno depressivo, insônia e transtorno psicótico. Apresenta, ainda, um quadro de desnutrição grave, contraindicado a dieta via oral devido ao risco de broncoaspiração, tornando-se necessária a dieta por sonda (enteral via GTT) por ser a única via disponível para a sua alimentação, circunstâncias que, em conjunto, exigem supervisão especializada ininterrupta. Ainda que a pontuação NEAD apresentada seja inferior ao patamar de corte usual para home care, sabe-se que esse instrumento possui natureza auxiliar e não substitui a avaliação médica individualizada, sobretudo em casos que envolvem risco de agravamento clínico. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “O home care constitui extensão do tratamento hospitalar e não pode ser recusado pela operadora com base em critérios administrativos internos, como pontuação inferior na tabela NEAD, sobretudo quando não há justificativa técnica que contraponha a indicação médica.” (Acórdão 2026780, 0717276-60.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) No que diz respeito especificamente à dieta parental, o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é regulamentado pela RN n. 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. Na hipótese, o procedimento pleiteado pelo autora encontra amparo no artigo 19, X, “f”, do Rol da ANS, RN 465/2021. Veja-se: X - procedimentos ambulatoriais, previstos nesta Resolução Normativa e seus anexos, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada durante a internação hospitalar: [...] f) nutrição parenteral ou enteral;” Confiram-se julgados dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ, “in verbis”: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA EM REGIME AMBULATORIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, há previsão contratual de cobertura do tratamento indicado, o qual também está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 2. Ainda que persistissem dúvidas acerca da cobertura do tratamento indicado pelo profissional de saúde assistente da Autora, a Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos nessa relação. 3. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas, pode-se concluir que o tratamento em questão se enquadra nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existe manifestação técnica atestando a eficácia científica do procedimento. 6. Tratando-se de obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. 7. Apelações dos Autores e da Ré conhecidas e não providas." (Acórdão 1785401, 07407145420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NUTRICIONAL. PREVISÃO NO ROL ANS. OCORRÊNCIA. 1. Para que seja concedida a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante, é necessário que se cumpram os requisitos previstos pelo art. 300, Caput, CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ao contrário do alegado pelo réu/agravante, o procedimento pleiteado pelo autor/agravado está previsto no artigo 19, X, f do Rol da ANS, rns 465/2021. 3. Os laudos médicos juntados aos autos originários (IDs n° 145119293 e 145415564), indicam expressamente que o tratamento de reabilitação nutricional, por meio de nutrição parenteral, deve ser realizado em caráter de urgência, devido ao elevado risco nutricional, de modo apreservar a vida da parte agravada e de evitar o comprometimento do seu quadro cognitivo, o que evidencia o perigo de dano. 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1759466, 07004052320238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) "RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a fornecer cobertura de internação domiciliar à paciente enferma e portadora de Mal de Parkinson. 2. A atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06. 3. No particular, para além do Mal de Parkinson e até pela idade avançada aos 81 anos de idade, a recorrente apresenta comorbidades e são elas que estão a exigir o fornecimento de home care (internação domiciliar). Assim, há expectativa legítima em receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista, sobretudo quando considerados os 34 anos de contribuição para o plano de saúde e a grave situação de moléstia, com comorbidades que exigem inclusive dieta enteral, aspiração frequente e imobilismo. 4. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.728.042/SP, relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018) Vale ressaltar a interpretação dada pela jurisprudência do colendo STJ, no sentido de que "o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor" (REsp n. 1.378.707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/6/2015) Conforme se extrai dos autos, o tratamento domiciliar indicado pelo profissional médico é imprescindível. Por fim, o decisum não tem o condão de causar à parte recorrente dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar postulada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Nessas circunstâncias, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator